Tribunal: TJDFT
Processo: 0745934-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inexigibilidade do título executivo judicial. Omissão. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC na apreciação dos temas arguidos e com pedido de efeito modificativo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. No acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela adequação da r. decisão agravada, não havendo que se falar em omissão.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, CPC.